Tribunal: TJES
Processo: 5010068-72.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010068-72.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL e outros

APELADO: MARILZA MARTINS BARBOSA e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E ABANDONO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que determinou o acolhimento institucional de idosa com mais de 80 anos, classificada com Grau III de dependência, em virtude de situação de risco social e abandono familiar após alta hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para demandas de acolhimento institucional; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela assistência aos idosos apresenta natureza solidária entre os entes federados; e (iii) determinar se entraves administrativos e a cláusula da reserva do possível justificam a omissão no atendimento ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O dever de amparar pessoas idosas, assegurando a participação na comunidade e a dignidade, recai solidariamente sobre a família, a sociedade e o Estado, conforme o art. 230 da Constituição Federal.

2. O acolhimento em entidade configura medida de proteção aplicável quando os direitos da pessoa idosa sofrem ameaça ou violação por falta, omissão ou abuso da família ou do Estado, segundo o art. 45 da Lei Federal nº 10.741/2003.

3. A omissão estatal e entraves burocráticos relativos à contratação de cuidadores mostram-se inaceitáveis perante o risco iminente à vida e à dignidade de assistida em estado de extrema fragilidade.

4. A cláusula da reserva do possível encontra limite na garantia do mínimo existencial, não servindo de justificativa para o descumprimento de deveres constitucionais essenciais.

5. A intervenção do Poder Judiciário para implementar políticas públicas possui amparo jurídico quando a omissão administrativa compromete direitos fundamentais impostergáveis, consoante o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade e desamparo é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

2. A escassez de recursos ou entraves administrativos não autorizam a negativa de assistência institucional quando configurada a violação ao mínimo existencial da pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei Federal nº 10.741/2003, art. 3º, §1º do art. 37 e art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJES, AC nº 5000400-76.2023.8.08.0016, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; TJES, AC nº 0000547-29.2021.8.08.0059, Rel. Desa. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA (id 17176029) pugnando pela reforma da sentença (id 17176020) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação civil pública com pedido de medida protetiva”, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar que o ente municipal promova o acolhimento institucional da idosa Marilza Martins Barbosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em razão de sua situação de abandono familiar e vulnerabilidade social.
Em suas razões recursais (id 17176029), o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, arguindo que a responsabilidade pelo atendimento de idosos com Grau III de dependência (alta complexidade) recairia sobre o Estado do Espírito Santo, nos termos da pactuação do Sistema Único de Assistência Social.

No mérito, alega que a manutenção da sentença implica em ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa e financeira do Município, sustentando a inexistência de omissão estatal e a necessidade de observância do princípio da reserva do possível.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 17176032), nas quais defende a manutenção integral do decisum, ressaltando a natureza solidária da obrigação de prestar assistência aos idosos e a prioridade absoluta conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se por meio de parecer (id 17811336), opinando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010068-72.2023.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou o Município de Serra a providenciar o acolhimento institucional de idosa em situação de risco social e abandono, independentemente do seu grau de dependência física ou mental.

Pois bem.

Deve-se destacar, de plano, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, notadamente no art. 230 da Constituição Federal, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Ademais, o art. 3º do Código de Defesa do Idoso reforça que é obrigação de todos os entes federados assegurar, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à saúde, à alimentação e à convivência familiar e comunitária.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça que a responsabilidade pela prestação de assistência social e saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não podendo a repartição administrativa de competências servir de óbice ao atendimento de direitos fundamentais.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o Município, enquanto ente mais próximo do cidadão e responsável pela execução das políticas de assistência social básica e especial de âmbito local, detém plena legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam ao acolhimento institucional. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO . ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual para condenar o Estado e o Município de Conceição do Castelo a providenciar o acolhimento de pessoa vulnerável em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir, dada a ausência de solicitação administrativa para abrigamento da idosa; (ii) estabelecer se o Estado possui responsabilidade solidária com o Município quanto ao acolhimento de idosos em ILPI; e (iii) determinar se é cabível fixar ordem de preferência no cumprimento da obrigação entre Estado e Município. III. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade de acionamento prévio da via administrativa não configura condição para o ingresso em juízo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em casos de urgência, como o presente, em que se busca assegurar os direitos de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade . A responsabilidade pelo acolhimento de idosos em situação de desamparo constitui dever do Estado em sentido amplo, sendo solidária entre os entes federativos, conforme previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e na jurisprudência. A fixação de ordem de preferência para cumprimento da obrigação entre Estado e Município não se revela adequada, visto que a obrigação é solidária e o Município de Conceição do Castelo possui menos capacidade financeira, o que comprometeria a efetividade da medida. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prévio acionamento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação visando ao acolhimento de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 2 . A responsabilidade pelo acolhimento em instituição de longa permanência para idosos é solidária entre os entes federativos. 3. A fixação de ordem de preferência no cumprimento da obrigação solidária entre Estado e Município é inaplicável quando prejudica a exequibilidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; Lei nº 10.741/2003, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5012800-69 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10 .2021; TJES, AC nº 5009579-82.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06 .03.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004007620238080016, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do que se extrai dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento à pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2 . Esclareceu o c. STJ que “A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” . (AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022) 3. Nos termos do art . 37, § 1º, da Lei nº 10.741/03, “a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”. 4. Configurada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art . 45, V, do Estatuto do Idoso, medida que se mostra incompatível com a fixação de prazo, devendo operar-se pelo tempo que se fizer necessário. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 22 de outubro de 2024 . RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005472920218080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no julgado baseia-se na interpretação dos dispositivos legais analisados, especialmente o art. 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê o acolhimento em entidade como uma das medidas de proteção aplicáveis quando os direitos da pessoa idosa forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família ou do próprio Estado.

Assim, superada a preliminar de ilegitimidade passiva, importa consignar que a organização do Sistema Único de Assistência Social em níveis de complexidade não retira do Município o dever de zelar pela integridade de seus munícipes vulneráveis, mormente quando caracterizada a urgência e a inexistência de rede familiar de apoio.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, do detido exame dos autos, que a idosa Marilza Martins Barbosa, contando com mais de 80 (oitenta) anos de idade e classificada com Grau III de dependência, recebeu alta hospitalar sem ter para onde retornar, ante a recusa formal de seus familiares em recebê-la.

Extrai-se, outrossim, dos relatórios sociais acostados ao caderno processual, que a negativa administrativa do Município fundamentou-se em questões burocráticas relativas à contratação de cuidadores, o que se revela inaceitável frente ao risco iminente à vida e à dignidade da assistida, que não pode aguardar o desfecho de trâmites administrativos para ter garantido o seu direito fundamental à moradia e ao cuidado.

Ademais, no que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, importa destacar que a referida tese não pode ser invocada como um "cheque em branco" para o descumprimento de deveres constitucionais essenciais, especialmente quando se trata do "mínimo existencial" de uma pessoa idosa em estado de extrema fragilidade.

Consoante
tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698
,
o Poder Judiciário está autorizado a determinar a implementação de políticas públicas quando a omissão administrativa comprometer direitos fundamentais de natureza impostergável.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a necessidade do acolhimento institucional e a falha do ente público em fornecer a assistência devida pela via administrativa, restando configurada a obrigação de fazer.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.